Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709424-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES CARVALHO LANER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, NILMAR BORDIGNON GIONGO REPRESENTANTE LEGAL: MELMO GIONGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THALES CARVALHO LANER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027438-62.2015.8.07.0015, determinou que a dedução dos honorários contratuais deve ser autorizada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Soledade - TJRS. Decisão de ID 24625582 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O agravante peticionou no ID 24732306 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021 11:47:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador